Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-81.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO NA CHEGADA EM MAIS DE 15 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias. Em seu recurso, a recorrente alega que adquiriu passagens junto à companhia aérea ré para realizar o trecho Berlim – Lisboa – Salvador, mas que o voo referente ao primeiro trecho sofreu um atraso, o que ocasionou a perda da conexão para Salvador. Aduz que foi oferecida como única opção uma conexão adicional com pernoite no Rio de Janeiro. Argumenta que o atraso em 15h e15m para chegar ao destino final lhe causou enorme sentimento de humilhação e desrespeito, além de esgotamento físico, o que majorou os sofrimentos vivenciados. Sustenta que o dano material somente se deu no aeroporto do Rio de Janeiro e que somente ocorreu em razão da perda conexão pelo atraso do primeiro voo.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o atraso na chegada ao destino final e o acréscimo de uma conexão configura falha na prestação do serviço pela companhia aérea e enseja indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, sem elementos para demonstrar a suposta capacidade econômica da parte autora. Por outro lado, a autora juntou extrato bancário dos últimos três meses, isenção de declaração de imposto de renda, além de CTPS que demonstra a ausência de vínculo empregatício, o que demonstra a sua hipossuficiência. Em consequência, rejeita-se a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré.
5. De início, consigna-se que o STF no julgamento do Tema 210 de repercussão geral, RE 1.394.401, decidiu que “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aérea internacional”, limitação que se aplica apenas aos danos materiais. Portanto, depreende-se que ao dirimir a pretensão de reparação por danos materiais deve se restringir aos limites impostos pela Convenção internacional, ao passo que quanto ao pedido de reparação de danos morais decorrentes das falhas em voos internacionais deve ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, CDC).
7. Os voos adquiridos pela parte autora foram planejados e comercializados em conjunto pela parte ré, de modo que o consumidor tem a real expectativa de que as conexões ocorrerão conforme programado e a companhia aérea assume o dever de cumprir com os horários previamente estabelecidos, devendo precaver-se para que as adversidades inerentes à sua atividade não prejudiquem o consumidor.
8. No caso, o primeiro voo, referente ao trecho Berlim – Lisboa sofreu um atraso de apenas 38 minutos, no entanto, foi suficiente para que a autora e sua filha perdessem o próximo voo para Salvador. Assim, diante da configuração das passagens, não é razoável imputar à passageira a responsabilidade pela perda da conexão.
9. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que a ré não comprovou que ofereceu opções menos gravosa à autora para prosseguir com a viagem, tendo lhe acomodado em uma conexão extra, na cidade do Rio de Janeiro, ocasionando um atraso de mais de 15 horas para chegar ao destino final.
10. Portanto, na hipótese, ponderando a situação vivenciada pela parte autora que teve o itinerário da viagem alterado à sua revelia, chegando ao destino final após mais de 15 horas de atraso, verifica-se que transborda o mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos que suplantam o tolerável e geram o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, fixo a indenização em R$ 5.000,00.
12. Quanto ao dano material, este corresponde à perda patrimonial experimentada pela consumidora em razão da falha na prestação do serviço pela parte ré. No particular, a aquisição de goma de mascar em nada tem relação com a situação narrada nos autos, devendo ser mantida a sentença neste ponto.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral e condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros legais desde a citação. Sentença mantida quanto à improcedência do pedido de danos materiais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.